Tribunal: TJBA
Processo: 8186139-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8186139-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO PAULO SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS DE JUROS E CAPITALIZAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, com pedidos de limitação de juros, exclusão de encargos e declaração de abusividade de cláusulas contratuais.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:
(i) saber se é abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário;
(ii) saber se é válida a cláusula de capitalização mensal de juros;
(iii) saber se é admissível a cobrança de comissão de permanência com outros encargos; e
(iv) saber se as cláusulas contratuais impugnadas violam normas do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

A taxa de juros pactuada no contrato não ultrapassa os limites considerados abusivos pela jurisprudência do STJ, estando inferior à média de mercado à época da contratação.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada e evidenciada por taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, nos termos da Súmula 541 do STJ.

A comissão de permanência é válida desde que não cumulada com outros encargos moratórios e remuneratórios, conforme entendimento firmado no REsp 1.058.114/RS. No caso, não restou comprovada a cumulação indevida.

Os contratos bancários firmados com consumidores são regidos pelo CDC, mas não houve prova de abusividade concreta nas cláusulas impugnadas.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 15% do valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 591; CDC, arts. 6º, III, e 52; Lei nº 4.595/1964, art. 4º, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012; STJ, REsp 1.058.114/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 12.08.2009; STJ, Súmulas 30, 294, 296, 297, 382, 472, 541; STF, Súmulas 596 e Vinculante nº 7.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8186139-66.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOAO PAULO SILVA PEREIRA e como apelada BANCO VOTORANTIM S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)